Tribunal: STF
Processo: RHC 54779
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-11-30
Data de publicação: 1976-11-30

Ementa:
1. O PRAZO DE CINCO DIAS MARCADO NO ART. 106 DA LEI FALÊNCIAL E
PEREMPTORIO, CONTINUO, TRANSCORRE NO CARTORIO, ISTO E, SEU CURSO NÃO
ESTA CONDICIONADO A CIENCIA DO FALIDO, PORQUANTO A REGRA DO ART. 204
DA MESMA LEI E APLICAVEL AO SOBREDITO QUINQUIDIO. NÃO SE PODE COGITAR
DE CERCEAMENTO DA DEFESA DO RÉU POR FALTA DE SUA INTIMAÇÃO PARA
MARCAR O TERMO INICIAL DESSE PRAZO.
2. NÃO E INEPTA A DENUNCIA QUE DESCREVE FATO PREVISTO EM LEI COMO
CRIMINOSO.
3. DECISÃO QUE, NOS TERMOS DO PAR 2, DO ART. 109, DA LEI DE
FALÊNCIAS, CONTEM FUNDAMENTOS BASTANTES. EFICACIA.
4. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE O STF NEGA PROVIMENTO.